Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-22.2019.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-22.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DARC DAMASCENO SANTOS - CPF: 012.104.851-92 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), OMERO MENDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 007.680.431-31 (APELANTE), LUIZ ALVES - CPF: 411.205.231-68 (APELADO), JOSE HUMBERTO PIRES - CPF: 406.740.451-49 (ADVOGADO), GIOVANE LOPES ALVES - CPF: 050.401.271-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000563-22.2019.8.11.0036

APELANTE: JOAO DARC DAMASCENO SANTOS, OMERO MENDES DA SILVA JUNIOR

APELADO: LUIZ ALVES, GIOVANE LOPES ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLÊNCIA NA DEFESA DE PROPRIEDADE IMÓVEL – EXCESSO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ARGUIÇÃO AFASTADA – IMPUTAÇÃO DE CRIME NÃO PRATICADO – ABALO MORAL COMPROVADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VEÍCULO DE POSSE DE UM DOS AUTORES – LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO – PERDA TOTAL VERIFICADA – OBSERVÂNCIA À TABELA FIPE – DESPESA COM GUINCHO – PROVA PRODUZIDA – INDENIZAÇÕES NECESSÁRIAS – RECURSO PROVIDO.

O uso de violência extrema na defesa de propriedade imóvel afasta a arguição de excludente de ilicitude.

Comprovado o abalo moral, impõe-se a reparação.

Demonstrada a posse do veículo, o possuidor é parte legítima para pleitear os prejuízos materiais suportados.

Verificada a perda total, o ressarcimento deve ser no valor descrito na Tabela FIPE.

A despesa com guincho é indenizável quando decorre do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000563-22.2019.8.11.0036

APELANTE: JOAO DARC DAMASCENO SANTOS, OMERO MENDES DA SILVA JUNIOR

APELADO: LUIZ ALVES, GIOVANE LOPES ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que foram contratados para executar o serviço de retirada de cerca e que, enquanto esperavam no local para dar início aos trabalhos, foram abordados pelos réus de forma violenta, os quais, com uso de arma de fogo, os renderam e avançaram com o trator para cima do veículo de um deles, que sofreu perda total.

Afirmam que dois tiros foram disparados próximo da cabeça de um deles, o outro foi ferido na cabeça com golpes de foice ou chute, ambos foram amarrados, o celular em que consta a gravação das primeiras cenas do episódio foi tomado deles, e a Polícia foi acionada sob a justificativa de que dois ladrões de gado haviam sido capturados.

Ressaltam que, antes dos agentes chegarem, os réus cortaram os fios da cerca com os instrumentos deles (autores) com o propósito de imputarem-lhes a culpa.

Arguem a legitimidade ativa do detentor da posse do veículo que sofreu perda total para pleitear o ressarcimento dos prejuízos materiais.

Buscam também reparação por danos morais.

Contrarrazões no Id n. 83434509.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000563-22.2019.8.11.0036

APELANTE: JOAO DARC DAMASCENO SANTOS, OMERO MENDES DA SILVA JUNIOR

APELADO: LUIZ ALVES, GIOVANE LOPES ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que foram contratados para executar o serviço de retirada de cerca e que, enquanto esperavam no local para dar início aos trabalhos, foram abordados pelos réus de forma violenta, os quais, com uso de arma de fogo, os renderam e avançaram com o trator para cima do veículo de um deles, que sofreu perda total.

Afirmam que dois tiros foram disparados próximo da cabeça de um deles, o outro foi ferido na cabeça com golpes de foice ou chute, ambos foram amarrados, o celular em que consta a gravação das primeiras cenas do episódio foi tomado deles, e a Polícia foi acionada sob a justificativa de que dois ladrões de gado haviam sido capturados.

Ressaltam que, antes dos agentes chegarem, os réus cortaram os fios da cerca com seus instrumentos (dos autores) com o propósito de imputarem-lhes a culpa.

O argumento dos ora apelados é de que há conflito agrário na região e disputa entre eles e o contratante dos autores sobre o limite das terras onde está a cerca, o qual constantemente os ameaçaria de esbulho, por isso, segundo entendem, agiram em legítima defesa, o que excluiria o dever de ressarcimento.

O conjunto probatório confirma a narrativa dos autores, e merece destaque o fato de que os réus acionaram a Polícia cientes de que não havia prática de nenhum crime por parte deles (autores). Prova disso é que posteriormente reconhecem que se trata de questão possessória antiga com o vizinho (quem contratou os apelantes para retirarem a cerca).

Os laudos de Ids n. 83435964 e 83435965 atestam as lesões relatadas pelos autores; os documentos de Ids n. 83435966, págs. 1 e 2, a perda total do veículo; e o de Id n. 83435967, pág. 1, a despesa com guincho.

A reportagem trazida no Id n. 83435969, pág. 1, que ocupa metade da página de jornal de circulação local para atribuir aos autores, com base nas informações prestadas pelos réus, a suspeita de crime de roubo de gado, só reforça o direito aos danos morais, especialmente porque, repita-se, os apelados sabiam desde o início que estavam fazendo acusação falsa.

Tanto assim que não negam a violência praticada, mas somente alegam excludente de responsabilidade pois teriam agido em exercício regular do direito de defender sua propriedade.

Contudo, ainda que se considere a suposta intenção do vizinho de invadir a área pertencente aos réus, os autores não têm relação alguma com essa questão, pois foram apenas contratados por ele para prestação de serviço.

E mais, a descrição feita pelos policiais que atenderam a ocorrência (Ids n. 83435963, págs. 1 a 4) mostra que a conduta dos apelados (a mesma relatada pelos apelantes) extrapola em demasia o direito de defesa dos limites do imóvel.

Longe disso, cuida-se de verdadeira tortura, manifestação de ódio e vingança pessoal (fazer justiça pelas próprias mãos). Houve total descontrole na aplicação da força física, além de, como já dito, incriminação injusta em jornal local que se baseou em notícia deliberadamente falsa repassada pelos apelados.

Posto isso, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), e não se aplica a excludente de responsabilidade.

O abalo moral está evidenciado nos fatos narrados, os quais são graves. Assim, em observância ao art. 944 do Código Civil, arbitro essa indenização em R$ 10.000,00 para cada autor.

No que tange ao prejuízo material, a legitimidade do proprietário do veículo está confirmada no art. 1.226 do Código Civil, que enuncia que os direitos reais sobre as coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, se dá com a tradição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.

1.
O domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena (REsp 1582177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

(...)

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1338457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 19/03/2019).

Sendo evidente a posse do automóvel pelo autor Omero Mendes da Silva Junior, que o utilizava na execução do seu trabalho, ele é parte legítima para pleitear reparação dos danos, cuja extensão está demonstrada nas fotos de Id n. 83435959, pág. 1 a 5, feitas pelos policiais, que mostram que o trator atingiu a coluna central do veículo, o que atesta a perda total registrada nos documentos de Ids n. 83435966, págs. 1 e 2.

O valor da indenização deve corresponder ao indicado na tabela FIPE na data do ocorrido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do ato ilícito (Súmula 43/STJ).

O recibo de Id n. 83435967, pág. 1, demonstra o gasto de R$ 300,00 com guincho, os quais também devem ser restituídos, com juros de mora e correção monetária semelhante ao acima aplicado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condenar os apelados à indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada apelante, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a contar do arbitramento; à reparação do autor
Omero Mendes da Silva Junior
na quantia correspondente à perda total do veículo Gol (documento de Id n. 83435958, pág. 1) e aos serviços de guincho, ou seja, em R$ 9.000,00 (Tabela FIPE) e R$ 300,00, com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 34 do STJ); bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021